Tribunal: TJBA
Processo: 0584173-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584173-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LAZARO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 e 895 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 339, DO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO.
TEMA 660, DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TEMA 895, DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº
0584173-23.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
, e agravado,
LAZARO RIBEIRO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENT
O
ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator